Tribunal: TJMT
Processo: 1001427-47.2020.8.11.0029
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001427-47.2020.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DIRCEU CARLOS BACKES - CPF: 006.084.218-04 (RECORRENTE), FABIO ROBERTO UCKER - CPF: 914.429.151-53 (ADVOGADO), MADEIREIRA CANARANA LTDA. - ME - CNPJ: 03.918.059/0001-51 (RECORRIDO), DIMITRI MELLO MINUCCI - CPF: 951.918.956-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA CONSUBSTANCIADA NA AUSÊNCIA DE ENTREGA DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE. AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS OU RECIBOS DE PAGAMENTO DA MERCADORIA DESCRITA NO ORÇAMENTO.

DOCUMENTOS QUE NÃO VALEM COMO RECIBO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Recurso inominado. Sentença de improcedência dos pedidos inicias, sob o fundamento de que não é possível “
concluir pela existência da operação comercial descrita, emergindo como consequência lógica e jurídica a improcedência do pedido inicial para condenar a parte Ré ao pagamento do débito apontado pelo Autor
”.

2.
A alegação do promovente não encontra amparo nos documentos acostados na exordial. Juntadas de orçamentos emitidos pela Madeireira, com

ressalva quanto o documento

"NÃO VALE COMO RECIBO".

3.
Sentença mantida.

4.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento de que os documentos acostados na presente lide “
não permitem concluir pela existência da operação comercial descrita, emergindo como consequência lógica e jurídica a improcedência do pedido inicial para condenar a parte Ré ao pagamento do débito apontado pelo Autor
” (sic).

O recorrente sustenta, preliminarmente, o cerceamento de defesa, argumentando que há necessidade de realização de audiência de instrução para melhor elucidação dos fatos. No mérito, requer a reforma da sentença, a fim de que a recorrida seja condenada ao pagamento de R$ 40.320,00 (quarenta mil trezentos e vinte reais).

Contrarrazões, pela manutenção da sentença e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022